Tribunal: TJDFT
Processo: 0710349-55.2024.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Homicídio qualificado. Decisão dos jurados contrária às provas dos autos. Colaboração. Pena: Fração de redução. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 8 anos de reclusão por participação em homicídio qualificado.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se a decisão do conselho de sentença é manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) se adequada a fração de redução pela colaboração premiada.
III Razões de decidir
3. A decisão do conselho de sentença é contrária à prova dos autos quando despreza o conjunto probatório e decide de forma alheia ao que está nos autos. A opção do júri por uma das teses – da defesa ou da acusação – desde que fundada nas provas produzidas, não caracteriza a decisão como contrária à prova dos autos.
4. Não é contrária à prova dos autos decisão do júri que condena o réu amparada nos depoimentos das testemunhas, em sua confissão parcial e nas imagens de sistema de segurança que registraram parte do crime.
5. Se o réu colaborou de maneira efetiva e sua colaboração teve peso substancial na identificação de, ao menos, um dos autores e consequente elucidação do crime, recomenda-se a redução da pena em fração superior à mínima.
IV Dispositivo
6. Apelação provida em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 593, III, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1222064, 00170453820118070009, Relator: Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 5/12/2019, PJe 13/12/2019; e Acórdão 1220550, 20180110306349APR, Relatora: Desa. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/12/2019, DJE 11/12/2019. Pág.: 111/117.